Tribunal: TJDFT
Processo: 0714716-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DUPLA INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA QUANDO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DJE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.
2. No caso concreto prevalece, para a finalidade de verificar a tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe.
3. Recurso improvido.